Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-34.2024.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001015-34.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WENDER FONTONIA DO NASCIMENTO - CPF: 038.494.961-47 (APELANTE), JEFFERSON DA COSTA SILVA - CPF: 057.836.373-94 (ADVOGADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO EDUARDO DE OLIVEIRA SANTAROSA - CPF: 326.699.918-58 (VÍTIMA), PAULO ACIR DOS SANTOS - CPF: 914.041.009-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001015-34.2024.8.11.0108

APELANTE: WENDER FONTONIA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA DESOBEDIÊNCIA E INSIGNIFICÂNCIA DA MUNIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO APENAS COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/03. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos delitos de roubo majorado, desobediência, direção perigosa e porte ilegal de munição de uso restrito, fixando pena de 11 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 37 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação por roubo majorado; (ii) saber se a conduta de desobedecer a ordem de parada configura crime penalmente típico; (iii) saber se a condução perigosa é apta a ensejar condenação nos termos do art. 311 do CTB; (iv) saber se o porte isolado de uma munição de uso restrito sem arma de fogo caracteriza crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do roubo restaram comprovadas por depoimentos firmes e coerentes da vítima e do policial que atendeu a ocorrência, além de rastreamento veicular e reconhecimento de objeto pessoal utilizado pelo acusado na prática delitiva.

4. A desobediência à ordem legal de parada emanada por guarnição policial em atividade ostensiva constitui crime, conforme o Tema 1.060 do STJ.

5. A condução temerária e em alta velocidade foi demonstrada por testemunho idôneo, em consonância com o tipo previsto no art. 311 do CTB.

6. O porte de uma única munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo e sem comprovação de aptidão para disparo, não configura fato penalmente relevante, por aplicação do princípio da insignificância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado. 2. O descumprimento de ordem de parada emanada por policiais militares em policiamento ostensivo configura o crime de desobediência. 3. A condução de veículo de forma perigosa, com risco concreto a terceiros, caracteriza o crime do art. 311 do CTB. 4. É atípica a posse isolada de uma única munição de uso restrito, sem arma de fogo, por aplicação do princípio da insignificância.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts.
157, § 2o, I e II; 330; CTB, art. 311; CF/1988, art. 5o, LIV; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2056409/MG; STJ, HC 469.647/SP; TJMT, N.U 1004485-29.2023.8.11.0037.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001015-34.2024.8.11.0108

APELANTE: WENDER FONTONIA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wender Fontonia do Nascimento, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Tapurah, que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, resistência, direção perigosa e porte ilegal de munições de uso restrito (art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, art. 330, ambos do CP, art. 311 da Lei n. 9.503/97, e art. 16 da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões, postula o apelante: 1) sua absolvição quanto ao delitos de roubo e direção perigosa por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou os crimes e
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
; 2) o afastamento das majorantes do concurso de agentes e do uso de arma de fogo; 3) sua absolvição em relação ao crime de desobediência por atipicidade da conduta; e 4) absolvição do delito de posse irregular de munições por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001015-34.2024.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia:

FATO 01 – ROUBO MAJORADO:

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 17 de junho de 2024, por volta das 13h40min, nas proximidades do Rio Borges, sentido Distrito de Novo Eldorado, no município de Tapurah/MT, o denunciado WENDER FONTONIA DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em conjunto com indivíduos ainda não identificadas, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um veículo Toyota/Hillux, pertencente aos ofendidos Marcio Eduardo de Oliveira Santarosa e Paulo Acir dos Santos.

FATO 02 – DESOBEDIÊNCIA:

Extrai-se dos autos que, no dia 18 de junho de 2024, por volta das 08h26min, na BR-163, entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, o denunciado WENDER FONTONIA DO NASCIMENTO desobedeceu à ordem legal dos policiais militares, funcionários públicos que estavam no exercício de sua função.

FATO 03 – DIREÇÃO PERIGOSA:

Ainda, no mesmo contexto, o denunciado WENDER FONTONIA DO NASCIMENTO trafegou com velocidade incompatível em local com grande circulação de pessoas (BR 163), gerando perigo de dano.

FATO 04 – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO:

Nas mesmas condições de tempo e local indicados no fato anterior, o denunciado WENDER FONTONIA DO NASCIMENTO mantinha sob a sua guarda 01 (uma) munição intacta, calibre 09mm, de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DINÂMICA DOS FATOS:

Na data dos fatos, as vítimas se deslocaram para o município de Tapurah, utilizando o veículo Toyota/Hilux, para realizarem a compra de uma carga de soja.

Na ocasião, foram até as proximidades da Boate Casa Branca para se encontrarem com o suposto gerente do armazém, o qual realizaria a venda.

Ao chegarem no local combinado, as vítimas avistaram o suposto gerente, ora denunciado, no interior do veículo Hyundai/Hb20, que solicitou que eles o acompanhassem até o armazém.

Em certo momento, o denunciado parou o veículo, foi em direção às vítimas e anunciou o assalto. Na sequência, conduziu os ofendidos até local de mata, nas proximidades do Rio Borges, sentido Distrito de Novo Eldorado, levando-as para local ermo, restringindo suas liberdades como condição para a obtenção da vantagem econômica.

Consta que, em seguida, indivíduos ainda não identificados chegaram no local com um veículo Renault/Kwid, oportunidade em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram que a vítima Paulo Acir dos Santos informasse os seus dados bancários e senhas dos aplicativos.

Ocorre que vítima Paulo Acir dos Santos informou a senha incorreta do seu aplicativo bancário, razão pela qual os criminosos não lograram êxito em realizar as transações bancárias.

Posteriormente, os criminosos obrigaram a vítima Paulo Acir dos Santos a enviar áudios solicitando dinheiro para os seus clientes.

Tendo em vista as tentativas frustradas de realizarem transações bancárias em seu favor, os criminosos deixaram as vítimas amarradas em árvores e empreenderam fuga utilizando a Toyota/Hillux dos ofendidos.

Constatou-se, ainda, que as vítimas permaneceram por cerca de 3 (três) horas sob a guarda do denunciado e demais indivíduos.

Após o roubo, o denunciado seguiu para o município de Lucas do Rio Verde, conforme dados do GPS do veículo Hyundai/Hb20 (ID n. 161885480), passando a noite no referido município.

No dia seguinte, ao seguir em direção ao município de Nova Mutum, o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar.

Na ocasião, o denunciado desobedeceu às ordens de parada emanadas pela guarnição e empreendeu fuga pela BR-163, em alta velocidade, gerando perigo de dano e acidentes. Desta forma, foi necessário efetuar disparos contra os pneus do automóvel para que o indiciado parasse.

Durante abordagem, foi encontrado no interior do veículo 01 (uma) munição intacta, calibre 9 mm.

Perante autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

A caminhonete roubada foi encontrada abandonada em uma vila chamada Itambiquara, no município de Lucas do Rio Verde (Num. 161885462 - Pág. 1).

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor
do crime de roubo majorado
. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial nestes termos:

“[...] Que foi a Itapurá a convite de um amigo, Márcio, para vistoriar um lote de soja anunciado em grupo de negociações. Que chegando ao local, aguardaram o suposto gerente do armazém,
quando um indivíduo em um veículo HB20 branco os abordou
, orientando-os a segui-lo até o armazém. Que durante o trajeto, foram surpreendidos por esse indivíduo,
que os rendeu com arma de fogo
e os conduziu a uma área de mata.
Que no local, ambos foram amarrados com enforca-gato, colocados no chão e mantidos sob ameaça constante por aproximadamente três horas
. Que outro veículo, um Kwid branco, chegou com mais suspeitos.
Que os criminosos exigiam senhas bancárias, ameaçaram e agrediram a vítima, e tentaram extorquir dinheiro por meio de transferências bancárias e ligações para clientes
. Que conseguiu esconder seu telefone por um tempo, mas os criminosos o encontraram quando o aparelho vibrou. Que por segurança forneceu a senha bancária, omitindo um caractere, o que impediu o acesso às contas.
Que um dos criminosos, que era gordo e andava como pato, o agrediu por não conseguir acessar o dinheiro
. Que após a tentativa frustrada de obter dinheiro, o abandonaram amarrado a uma árvore. Que depois de se libertar percorreu quilômetros a pé, mesmo com limitações físicas, até obter ajuda. Que desconfia da participação de Márcio no crime, dado seu comportamento suspeito e omisso após os fatos. Que reconheceu um dos assaltantes, que não estava encapuzado,
e descreveu outro, que era gordo e usava um relógio amarelo, que foi quem lhe agrediu
. Que não houve subtração de valores de suas contas e nenhuma transferência foi efetivada pelos criminosos. Que as tratativas para o encontro partiram exclusivamente de Márcio, que mantinha contato com os supostos vendedores via grupo de mensagens. [...]”
(Paulo Palacir dos Santos)
.

Na delegacia, os policiais responsáveis pela ocorrência, Raimundo Rafael Barbosa Neto e Marcos Ferreira Batista Gomes, relataram:

Que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em diligências ininterruptas, por força do Boletim de Ocorrência no 2024.180156, datado em 17/06/2024, às 13h40min, permaneceram em continuidade para localizar e prender os criminosos do roubo no município de Tapurah-MT. Assim, as equipes do 1o Pelotão de Tapurah, 13o Batalhão de Polícia Militar de Lucas do Rio Verde, 26o Batalhão de Nova Mutum, NPM de Ranchão e outras unidades receberam a informação que o veículo HB20, cor branca, placa RMT-5D04, teria dado total apoio no cometimento deste crime, bem como estaria escondido no município de Lucas do Rio Verde e que estava em deslocamento para o município de Nova Mutum pela BR-163. Que, diante disso, as equipes da Polícia Militar do 26o BPM (entrada de Nova Mutum) e NPM de Ranchão (próximo da Inpasa) a postos nas proximidades da BR-163 para realizar abordagem do r. veículo que prestou apoio no roubo, conforme BO PM no 2024.180156. Que, neste sentido, a equipe do NPM de Ranchão (Cb PM Marcos, Sd PM Daniel Moraes, Sd PM Neilton e Sd PM Souza Rosa) avistaram o veículo trafegando na BR-163. Sendo assim, acionado os sistemas de luz e som da VTR (Duster), tal modo solicitado por diversas vezes para que o suspeito Wender parasse o referido automóvel, porém, o Wender (condutor do HB20), ao perceber a presença da Polícia Militar, empreendeu fuga na BR-163 em alta velocidade, colocando, assim, vários usuários da BR-163 em risco iminente de acidente grave e, possivelmente, com óbito, devido à sua velocidade. Que, desta forma, o suspeito realizou várias ultrapassagens em desconformidade com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), vindo a tirar da referida pista uma carreta que trafegava de Nova Mutum sentido Lucas do Rio Verde. Assim, a equipe do Oficial de Área do 26o BPM estava nas proximidades da Avenida das Samambaias com a BR-163, quando observou o citado veículo realizando uma ultrapassagem em alta velocidade de uma carreta. O suspeito do HB20, ao perceber a outra equipe da Polícia Militar na proximidade, entrou na contramão da BR-163, colocando novamente as pessoas que utilizavam da via em risco. Tal modo, os policiais militares (o depoente e Sd PM V. Santos), frente ao risco iminente e utilizando dos meios necessários, sendo que o depoente efetuou um disparo de calibre 5,56 no radiador do veículo HB20, porém, o condutor insistiu na fuga. Que foi necessário efetuar mais um disparo no pneu dianteiro esquerdo para cessar a resistência ativa do suspeito, bem como para restabelecer a segurança de todas as pessoas que utilizavam da BR-163 naquele momento. Que, diante disso, o suspeito voluntariamente relatou que estava no município de Lucas do Rio Verde na companhia de outras pessoas, mas não indicou quem seriam elas. Sendo assim, foi informado que iríamos realizar a busca veicular do automóvel e que era para o mesmo acompanhar visualmente, sendo, então, localizado dentro do HB20, pelo Cb PM Marcos (NPM de Ranchão), uma munição intacta de 9mm, CBC, no banco traseiro do veículo. Ao ser indagado sobre a munição, o suspeito preferiu se manter em silêncio.

O réu, em sede inquisitorial, exerceu o direito ao silêncio.

Na instrução processual, Paulo Palacir dos Santos confirmou a ocorrência do roubo e atribuiu ao réu sua autoria:

“[...] Vítima Paulo: Marcio falou pra mim que tinha um soja pra fazer uma vistoria, e que dava pra gente ganhar uma comissãozinha boa em cima. Falei, tá, beleza, vamos lá. Só que eu não tava muito a fim de ir, eu enrolei, enrolei e saí daqui de Sinop meio dia. Cheguei lá, era quase uma hora e a gente foi pra lá, pro destino. Chegando lá, numa altura esperada, ele falou pra mim, Paulo, o gerente da fazenda vai estar esperando nós no começo da cidade. Eu achei meio estranho, falei, mas beleza né? É o serviço meu, as coisas que eu faço. Aí a gente chegou lá,
tava um HB20 branco parado
. Eu achei estranho. Falei, Marcio, o que tá acontecendo cara? Porque geralmente o gerente de fazenda vem com a caminhonete pra esperar a gente ou manda a localização da fazenda. Mas não foi o caso. Aí o cara falou, segue nós que a gente vai ir na fazenda. Saímos fora da pista de asfalto, pegamos o chão, o cara parou o HB20 e falou, ó, não vou com vocês. Aí quando ele chegou na porta da caminhoneta,
ele puxou a arma e deu a voz de assalto
. Aí, fez eu dirigir um pouco mais pra frente a caminhoneta, tirou de dentro da caminhoneta e amarrou o pé e as mãos. Levaram nós, eu de bruços, em cima do banco traseiro da caminhoneta, e o Marcio foi em cima com eles, mas sem ser amarrado, sem nada. Aí chegou dentro do mato, eles tiraram o Marcio da caminhonete e eu fiquei amarrado por umas duas horas dentro da caminhonete, com uma arma na cabeça, eles queriam dinheiro. Daí depois de um tempo eles não conseguiram acessar a minha conta, eu passei a conta para eles, mas não conseguiram acessar, aí eles desamarraram eu, falaram ‘nós vamos levar a sua caminhonete’. Pegou meus documentos, jogou no mato e amarrou eu em uma árvore dentro do mato. O Marcio ficou amarrado com a camisa numa outra árvore um pouco mais longe de mim. Eu estava com aquelas enforca-gato amarrada nas mãos.

Ministério Público: O senhor se lembra do horário em que iniciou a ação?

Vítima Paulo: Nós ficamos de uma hora até umas quatro e meia em poder deles, né?

Ministério Público: Ministério Público: Dessas três horas, o senhor ficou quanto tempo amarrado ali, mais ou menos? Todo o tempo?

Vítima Paulo: O tempo todo
, inclusive, o menino que estava com a arma na mão, ele pôs duas vezes a arma, manobrou e pôs na minha cabeça, porque ele não conseguiu acessar a conta da minha empresa, apesar que ele não tinha dinheiro, mas ele não conseguia, por causa que a conta da minha empresa tem letra e senha, né? E aí, eles não conseguiram desbloquear,
ele pôs a arma na minha cabeça, manobrou e falou, se eu não conseguir acessar, vou atirar da tua cabeça
.

Ministério Público: O senhor se lembra de quantos indivíduos? Você se lembra de quantos indivíduos? Consegue se lembrar desse detalhe? Quantas pessoas eram?

Vítima Paulo: Estavam em torno de quatro ou cinco, com dois veículos.

Ministério Público: O senhor consegue descrever esses veículos?

Vítima: Um era um Kwid e um HB-20 branco
.

Ministério Público: Os dois eram brancos?

Vítima: Os dois eram brancos.

Ministério Público: Os suspeitos, o senhor consegue descrever como que eram as características físicas?

Vítima: O único que estava sem capuz foi o cara que me rendeu e pôs uma arma na cabeça, que é um magrinho, com os dentes meio cariados.
O outro eu reconheci por causa do relógio, ele estava com o relógio amarelo no pulso, era um mais gordo, caminhava igual um pato. Então eu reconheço bem
. Os outros se eu chegar de ver eu reconheço,
mas esses dois foram os que eu mais vi, que foi o menino que estava com o HB20, de motorista
.

Ministério Público: Esse menino que estava com a HB20, como motorista, o senhor reconhece ele como? Qual a característica dele?

Vítima:
Um cara gordo, caminhando tudo molão, igual um pato, e com um relógio amarelo no pulso
”
(áudio id. 274824948).

Na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi ouvido o policial militar Marcos Ferreira Batista Gomes, que corroborou sua declaração extrajudicial. Confira-se:

Mistério Público: O senhor se lembra desse fato? Como que deu ali a prisão do suspeito?

Testemunha: É, eu lembro sim. Eu trabalho no núcleo de rachão e a gente estava fazendo abastecimento da viatura nossa aqui na cidade de Nova Mutum, aí teve essa ocorrência que foi passado via rádio, né, pro pessoal, aqui em Mutum é pouca polícia, aí naquela hora a gente resolveu dar um apoiou pro pessoal aqui de Mutum e fomos fazer um bloqueio, em frente ao Inpasa, na BR 163, ficando cerca de 30 minutos ou mais, eu não recordo agora, até a chegada desse veículo aí que estava sendo conduzido pelo suspeito.
A hora que ele viu a viatura nossa, ele já começou a fazer a direção perigosa, forçar ultrapassagem, só que mais à frente, tinha outro bloqueio, que era do Capitão Barbosa, que via rádio a gente modulou para ele que o veículo estava aí, estava em alta velocidade, fazendo manobras perigosas, ultrapassando, forçando a ultrapassagem
, aí foi feito o bloqueio. O indivíduo ainda tentou fazer
a condução do veículo na contramão
, aí foi onde ele foi em cima, o capitão efetuou 2 disparos de arma de fogo, porque eu acho que se ele não tivesse efetuado, ele teria atropelado o Capitão nessa ocorrência aí”.

No interrogatório judicial o apelante negou as acusações.

Malgrado os fundamentos ventilados pela defesa, a análise acurada do conjunto fático-probatório conduz à conclusão de que não merece acolhida a pretensão absolutória deduzida, porquanto os depoimentos prestados pela vítima, em especial o judicial, mostram-se firmes e coesos, corroborados pelos relatos das testemunhas de acusação.

A palavra do ofendido revela-se coerente e detalhada na descrição da dinâmica delitiva, evidenciando segurança quanto aos atos praticados pelo réu, o que confere credibilidade às suas declarações e afasta, de igual modo, a tese defensiva de fragilidade probatória.

A narrativa da vítima encontra ressonância no depoimento judicial do policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, cujas declarações foram prestadas de forma harmônica e convergente.

Demais disso, conforme registrado no relatório policial (id. 161885480 – p. 10), o veículo utilizado pelo apelante, modelo HB20, cor branca, placa RMT-5D04, foi captado por câmeras nos pedágios dos municípios de Tapurah/MT e Lucas do Rio Verde/MT.

Ressalte-se que
o automóvel em questão foi locado pelo acusado três dias antes do cometimento do delito
, em 14 de junho de 2024, conforme se infere dos autos (id. 161885472).

Outrossim, o veículo é dotado de sistema de rastreamento por GPS, o qual permitiu acompanhar, em tempo real, todo o itinerário por ele percorrido,
não restando dúvidas quanto à sua utilização para a prática criminosa
(id. n. 161885480 – p. 8).

Cumpre destacar, ainda, que o réu foi localizado menos de 24 horas após o fato,
na posse de objetos empregados na execução do crime, os quais foram reconhecidos pela vítima
(termo de reconhecimento – id. 274824880), a exemplo do próprio veículo HB20 branco e de um relógio de cor amarela, circunstância que reforça seu liame com o evento delituoso.

Considerando que não há hierarquia entre as provas no ordenamento jurídico pátrio, todas são aptas a formar o convencimento do juízo, inclusive a palavra da vítima,
que assume especial relevância nos delitos patrimoniais, como o roubo
, cuja prática, não raras vezes, ocorre em contextos de ausência de testemunhas presenciais, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência pátria:

“[...] O envolvimento dos apelantes no roubo está demonstrado pelo depoimento da vítima, somados à confissão e apreensão dos bens subtraídos com um dos apelantes, além das declarações dos agentes públicos, os quais afiguram-se idôneos ‘para sustentar a condenação criminal’ (TJMT, Enunciado Criminal 8).
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais
.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”
(N.U 1004485-29.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. PROVA INCONTESTE DO CRIME DE ROUBO. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. 3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório
. [...]
(N.U 0000230-91.2012.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
. [...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao revés do sustentado pela defesa, o acervo probatório coligido ao longo da instrução criminal – notadamente a narrativa firme e coerente da vítima, corroborada pelo depoimento do policial militar e pelo relatório de geolocalização do veículo utilizado na empreitada criminosa – revela-se harmônico e suficientemente robusto para a manutenção da condenação imposta ao réu pela prática do crime de roubo majorado.

No que tange ao pleito de afastamento das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, não assiste razão ao apelante.

É pacífico o entendimento de que, para o reconhecimento das referidas majorantes, basta a comprovação, por qualquer meio idôneo, da utilização de arma durante a execução do crime e da atuação conjunta de mais de um agente, ainda que este não tenha sido identificado nos autos.

Na hipótese em exame, a vítima foi categórica ao afirmar, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, que o contexto delitivo envolveu, ao menos, quatro indivíduos, sendo um deles portador de arma de fogo, mediante a qual foi compelida a se deslocar a local ermo e a fornecer a senha de suas contas bancárias. Tais circunstâncias impõem a manutenção das majorantes previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Em igual sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

5. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. [...]
(STJ, HC 470.400/MS).

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]
2. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. Precedentes.

[...] 4. Habeas corpus não conhecido
(HC 206.944/RJ).

De igual modo, não merece acolhida a pretensão absolutória no tocante ao delito de desobediência, sob a alegação de atipicidade da conduta.

A prova oral colhida em juízo, notadamente o depoimento da testemunha Marcos Ferreira, revela que o acusado, em reiteradas ocasiões, descumpriu a ordem de parada emanada da guarnição policial, o que culminou, inclusive, em dois disparos de arma de fogo efetuados pelo Capitão Barbosa, com o intuito de conter sua evasão.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.060, firmou entendimento no sentido de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.

Inviável, pois, sustentar a tese de mera infração administrativa ou de prevalência do direito ao silêncio, uma vez que não se está diante de manifestação de autodefesa, mas sim de conduta resistente à atuação legítima da autoridade pública, conforme já reconhecido pela jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA E FUGA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal. III -
No presente caso, contudo,
a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes, mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes
, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresentada, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado. Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal
. IV -
Os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos
. Embora por fatos diversos, aplica-se ao presente caso a mesma solução jurídica decidida pela Terceira Seção desta Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.362.524/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a tese de que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa".
[...] (HC 369.082/SC).

Dessa forma, revela-se inviável o acolhimento do pleito absolutório fundado na suposta atipicidade da conduta, porquanto o descumprimento de ordem legal de parada de veículo, emanada por policiais militares no exercício de atividade de policiamento ostensivo, configura, de forma inequívoca, o delito de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.

Também não prospera a alegação de insuficiência probatória quanto ao crime descrito no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

O agente responsável pela abordagem declarou, em juízo, que ao avistar a viatura, o acusado passou a conduzir o automóvel de maneira temerária, realizando manobras perigosas e forçando ultrapassagens, comportamento que motivou o acionamento, via rádio, de outra equipe posicionada mais à frente, sob comando do Capitão Barbosa, a qual confirmou a condução irregular e em alta velocidade do veículo, inclusive andando na contramão da via.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, bem como a doutrina especializada, reconhece como idôneos e aptos à formação do juízo condenatório os testemunhos prestados por policiais que participaram da ocorrência ou da instrução investigativa, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A condição funcional dos agentes, por si só, não macula a credibilidade de seus relatos.

Nesse sentido:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de desobediência.

Contudo, com relação ao pleito absolutório concernente ao delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, assiste razão ao recorrente.

Da análise do conjunto probatório constante nos autos, extrai-se que foi localizada, no interior do veículo conduzido pelo acusado, uma munição intacta de calibre 9mm, classificada como de uso restrito.

Tal fato foi confirmado, em juízo, pelo policial militar Marcos, que informou ter encontrado o artefato sob o banco traseiro do automóvel.

À luz do tipo penal em comento, trata-se de infração de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte ou posse do artefato, independentemente da ocorrência de dano concreto à incolumidade pública, presumida pela norma penal.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem firmado entendimento no sentido de que a
apreensão isolada e ínfima de munição
,
desacompanhada de arma de fogo
, configura hipótese de atipicidade material da conduta, por não representar risco efetivo à ordem pública, situação que, à primeira vista, amolda-se à hipótese vertente, haja vista tratar-se de uma única munição de calibre 9mm.

Outrossim, cumpre destacar que, conquanto a apreensão tenha decorrido de diligência efetuada após a prática de roubo, o artefato não foi localizado no mesmo contexto fático do crime patrimonial, tampouco foi submetido a exame de balística que atestasse sua aptidão para o disparo.

Por conseguinte, diante da natureza singular do objeto apreendido e da ausência de indícios mínimos de efetiva periculosidade da conduta, é cabível o reconhecimento da atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência pátria: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No mesmo sentido, colhe-se a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

[...] em que pese a apreensão de 4 cartuchos calibre .32 (fl.3) em contexto de receptação, bem como o referido histórico criminal do agravado,
tenho que a ínfima quantidade de munição, aliada à ausência de artefato apto ao disparo
, implica no reconhecimento, no caso concreto,
da incapacidade de se gerar de perigo à incolumidade pública
. [...]
(STJ. AgRg no REsp 2056409 / MG. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. 6a Turma. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 07/03/2024).

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
APREENSÃO DE 5 MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE ARMAS APTAS AO DISPARO
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Paciente denunciado como incurso no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (
4 munições, calibre 9 mm, e uma munição .40, todas de uso restrito, além de um simulacro de arma de fogo
).
A jurisprudência desta Corte, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendimento no sentido de que se aplica o princípio da insignificância a casos em que é mínima a quantidade de munição apreendida (Lei n. 10.826/2003), somada à ausência de artefato apto ao disparo
. Tal posicionamento tem sido aplicado inclusive para a hipótese de munição de uso restrito. 3. Ordem concedida para determinar o trancamento da Ação Penal n. 15011713220188260536 - 4a Vara/Foro de Cubatão/SP”
(HC n. 469.647/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 11/4/2019).

A corroborar, colho precedente desta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] APREENSÕES DE COCAÍNA [56,72G], BALANÇA DE PRECISÃO E
SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - RESIDÊNCIA DO APELANTE
[...]
MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ - ABSOLVIÇÃO
[...]
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
. [...] O STJ tem admitido a incidência do princípio da insignificância “quando se tratar de
posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (AgRg no HC no 440.820/RS) [...]
(N.U 0000482-43.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Assim, com a absolvição do recorrente apenas com relação ao delito de posse irregular de munição de uso restrito, readéquo a sua reprimenda definitiva para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além do pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
.

Por fim, no que tange ao regime inicial, não obstante a reprimenda imposta ser inferior a oito anos, a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu [maus antecedentes] recomenda a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, e § 3o, do CP.

Nesse sentido:

[...] O regime inicial fechado foi mantido
com base na existência de circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes
, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.699.889/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

[...] 3. A presença de maus antecedentes justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado.

4.
A fixação do regime inicial fechado é autorizada pela presença de circunstância judicial desfavorável
. [...]
(AgRg no HC n. 962.735/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para absolver
Wender Fontonia do Nascimento
da imputação relativa ao crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, mantendo-se, contudo, a condenação pelas infrações penais de roubo majorado, desobediência e direção perigosa, restando a pena definitiva fixada em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além do pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025